Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001 APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Emerson Cicari de Morais e Silva, Margareth Cicari e Endefarma Drogaria e Perfumaria Ltda. contra a r. sentença Id. 59723168, que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 313.686,25 (trezentos e treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 30.11.2023. Todavia, antes do julgamento do recurso, o advogado de Emerson Cicari de Morais e Silva peticionou para informar a revogação dos poderes que lhe foram outorgados, a pedido do constituinte (Id. 42879576). Na petição Id. 72269633, o mesmo patrono esclareceu que também não mais patrocina os interesses de Edefarma, Drogaria e Perfumaria Ltda. e Margareth Cicari e comprovou que os notificou acerca da renúncia. O despacho Id. 64330329 determinou a intimação pessoal dos Apelantes para constituírem advogado, sob pena de o recurso não ser conhecido. Margareth Cicari e Ederfarma Drograria e Perfumaria Ltda. foram intimadas para regularizar sua representação processual (Id. 66156081 e Id. 70404464). Apesar de regularmente intimados, permaneceram inertes, não promovendo a regularização da representação processual no prazo legal. Nos termos do artigo 76, §1o, I, do CPC, a ausência de capacidade postulatória deve ser oportunamente sanada, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Dê-se baixa do nome do advogado Walter de Castro Coutinho dos registros do processo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora